Tribunal: STF
Processo: RE 92184
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
A PROIBIÇÃO DO ART-1.133, IV, DO CÓDIGO CIVIL E ABSOLUTA.
VEDADO O ATO, NULA E A ARREMATAÇÃO QUE VISA ILIDIR A PROIBIÇÃO
LEGAL.
NÃO PODE CONSTITUIR BEM RESERVADO DA MULHER CASADA PELO REGIME COMUM
COM O SERVENTUARIO DA JUSTIÇA, AQUELE QUE NÃO LHE E LICITO
ARREMATAR.
RE NÃO CONHECIDO.